Tribunal: TJSP
Processo: 1006790-82.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Rés condenadas, de forma solidária, ao pagamento de dívida trabalhista. Empresa autora que arcou com o pagamento integral dos valores devidos. Sentença de procedência do pedido de cobrança. Apelação da ré. A relação jurídica firmada entre as partes não se confunde com a relação jurídica trabalhista, de modo que é possível a discussão sobre a responsabilidade pelas verbas

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Rés condenadas, de forma solidária, ao pagamento de dívida trabalhista. Empresa autora que arcou com o pagamento integral dos valores devidos. Sentença de procedência do pedido de cobrança. Apelação da ré. A relação jurídica firmada entre as partes não se confunde com a relação jurídica trabalhista, de modo que é possível a discussão sobre a responsabilidade pelas verbas trabalhistas sem ofensa à coisa julgada. Ausente contrato firmado entre as partes estabelecendo o ônus do pagamento das verbas trabalhistas. Ré que não demonstrou ser a autora associada ao Órgão Gestor. Art. 373, II, do CPC. Responsabilidade de ambas as partes pelo pagamento do passivo trabalhista. Compensação dos créditos. Possibilidade. Ônus da sucumbência mantidos, em observância ao princípio da causalidade. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006790-82.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO DO
PORTO ORGANIZADO DE SANTOS OGMO/SANTOS, é apelado/apelante
WAYPOINT AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006790-82.2019.8.26.0562
Apelante/Apelado: Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do
Porto Organizado de Santos Ogmo/santos
Apelado/Apelante: WAYPOINT AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
COMARCA: Santos
VOTO N° 11.193
AÇÃO REGRESSIVA. Rés condenadas, de forma
solidária, ao pagamento de dívida trabalhista. Empresa
autora que arcou com o pagamento integral dos valores
devidos. Sentença de procedência do pedido de cobrança.
Apelação da ré. A relação jurídica firmada entre as partes
não se confunde com a relação jurídica trabalhista, de
modo que é possível a discussão sobre a responsabilidade
pelas verbas trabalhistas sem ofensa à coisa julgada.
Ausente contrato firmado entre as partes estabelecendo o
ônus do pagamento das verbas trabalhistas. Ré que não
demonstrou ser a autora associada ao Órgão Gestor. Art.
373, II, do CPC. Responsabilidade de ambas as partes pelo
pagamento do passivo trabalhista. Compensação dos
créditos. Possibilidade. Ônus da sucumbência mantidos, em
observância ao princípio da causalidade. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 1.266/1.271, que julgou procedente em parte o
pedido para condenar a ré ao pagamento de metade dos valores
desembolsados pela empresa autora, com correção monetária desde a
data do pagamento e juros de mora de 1% desde a data da citação,
deduzida metade dos valores pagos pela ré a título de pensão mensal
vitalícia e das prestações vincendas. Sucumbente, condenou-a ao
pagamento de 75% das custas e despesas processuais, fixados os
honorários de advogado em 10% do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inconformada, apela a ré a fls. 1.293/1.301. Afirma
que a Assembleia Geral do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho
Portuário Organizado de Santos, realizada em 18/12/2014, estabelece
que os operadores portuários devem assumir integralmente o pagamento
das verbas trabalhistas. Referida deliberação deve ser estendida à autora
que utilizada a mão de obra gerida pela ré. Por tais motivos, requer a
reforma da r. sentença.
A empresa autora interpõe recurso adesivo a fls.
1.319/1.327. Afirma que a compensação dos créditos existentes entre as
partes não é possível em razão da ausência de liquidez. Tanto o é que,
conforme mencionado na r. sentença, o montante a ser compensado
seria apurado na fase de liquidação. Pleiteia, ainda, a condenação da ré
ao pagamento integral da verba de sucumbência.
Contrarrazões a fls1.311/1318 e 1.333/1.339.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação preenche os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como o pedido
de reforma da sentença, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de regresso ajuizada por Waypoint
Agência Marítima em face do órgão de Gestão de Mão de Obra do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trabalho Portuário.
De acordo com a narrativa da inicial, as partes
foram condenadas, de forma solidária, ao pagamento de verbas
trabalhistas a Avelino Takeda Martins, nos autos do processo no
0082200-64.0007.5.02.446, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de
Santos. A autora efetuou o pagamento integral da dívida, no valor de
R$ 514.233,10, razão pela qual ajuizou a presente ação.
Pois bem.
É fato incontroverso que as partes foram
condenadas, na Justiça do Trabalho, de forma solidária, ao pagamento
da verba trabalhista a Avelino Takeda Martins. É fato incontroverso,
também, que a demandante efetuou o pagamento da quantia de R$
514.233,10 ao credor trabalhista.
A relação jurídica trabalhista, que justificou a
condenação de forma solidária, não se confunde com a relação jurídica
privada discutida no presente caso.
Assim, em tese, a condenação solidária na seara
trabalhista não implica responsabilidade solidária na relação jurídica
firmada entre as empresas, o que possibilitaria a discussão no presente
processo sem ofensa à coisa julgada.
Posta a questão nesses termos, verifica-se que as
alegações da ré não merecem prosperar.
Sustenta a ré que a autora seria responsável pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagamento integral do passivo trabalhista, sob o argumento que a partir
da Assembleia do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário
Organizado de Santos, realizada em 18/12/2014, os operadores
portuários assumiriam integralmente o pagamento das verbas
trabalhista.
Todavia, não há nos autos provas de que a autora
fosse associada ao Órgão Gestor, hipótese em que estaria submetida às
decisões da Assembleia, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do
art. 373, II, do CPC.
Aliás, apesar da ré alegar que não é responsável
pelas dívidas trabalhistas, efetuou o pagamento da pensão mensal
vitalícia com a inclusão de Avelino em sua folha de pagamentos.
Tal fato contradiz suas próprias alegações de que
não arcaria com o pagamento das verbas trabalhistas na hipótese de
condenação solidária. E, diante da ausência dos termos do negócio
jurídico firmado entre as partes em sentido contrário, ambas serão
responsáveis pelo pagamento da dívida.
Diante do falecimento de Avelino, não há se falar
em parcelas vincendas, razão pela qual é devida a compensação dos
créditos, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.
Sucumbentes ambas as partes, não há se falar na
condenação da ré ao pagamento integral da verba de sucumbência, em
observância ao princípio da causalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Uma
vez
que
a
parte adversa apresentou
contrarrazões, incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração dos honorários para 15% do valor arbitrado pelo juízo a
quo, sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora